Tribunal: STF
Processo: ARE 1433835
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177, RE 1.338.750. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO RESTRITA À EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS PARA A CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO SEU RESPECTIVO REGIME PRÓPRIO, NA QUAL TAMBÉM SE INCLUI A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE SUAS ALÍQUOTAS. LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DE 11% INCIDENTE APENAS SOBRE OS VALORES QUE ULTRAPASSAREM DO TETO DO RGPS. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Nº 20/2020. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE ACORDO COM A FAIXA DE RENDA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CONFORME PRECONIZA A LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005 ATÉ DEZEMBRO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A Emenda Constitucional nº 103/2019, não conferiu à União competência privativa para regulamentar as aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares, mas, tão somente, para editar "normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das policias militares e dos corpos de bombeiros militares" (CF, art. 22, XXI). Com isso, ao fixar o percentual das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares inativos e seus pensionistas através da Lei Federal nº 13.954/2019, a União extrapola sua competência, já que o texto da Constituição Federal preserva a autonomia dos entes federados para dispor, concorrentemente, sobre Previdência Social (art. 24, XII, da CF). Como é notório, “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (§1º, do art. 24, CF). Ainda, o art. 149, parágrafo 1° da Constituição Federal, assegura a competência de cada ente federativo para a criação de contribuições previdenciárias no seu respectivo regime próprio, na qual também se inclui a definição do percentual de suas alíquotas. Como inexiste dispositivo constitucional que expressamente determine como serão instituídas as contribuições previdenciárias dos policiais militares inativos e seus pensionistas, o art. 3º, caput, da Lei Estadual nº 8.633/2005, acha-se recepcionado pela Ementa Constitucional nº 103/2019. Assim, ao invés da incidência das alíquotas de 9,5%, a partir de 01/01/2020, e de 10,5%, a partir de 01/01/2021, sobre a totalidade dos proventos percebidos pelo militar da reserva e pensionistas, observar-se-á a alíquota de 11% prevista no regramento estadual, cuja incidência tem previsão de ocorrer, apenas, sobre os valores que ultrapassem o teto do Regime Geral de Previdência Social, até que novo regramento estadual estabeleça outros parâmetros de incidência da referida contribuição, em consonância com a nova redação do art. 149, §1º-A da Constituição Federal. A matéria ganhou novos contornos a partir da entrada em vigor da Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte nº 20/2020, em 01 de janeiro de 2021, alterando as normas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do RN. Assim, por ter o ente estatal constitucionalmente legitimado editado novas normas para o seu RPPS, estabelecendo alíquotas progressivas de acordo com as faixas de renda; considerando que o RPPS/RN abrange os militares (art. 1º da Lei Estadual nº 8.633/2005); considerando, ainda, que as nova alíquotas se aplicam à contribuição social dos servidores inativos e dos pensionistas de quaisquer dos Poderes do Estado, a Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte nº 20/2020, prevalece sobre a legislação estadual anteriormente aplicável à matéria (Lei Estadual nº 8.633/2005). Ressalte-se, no entanto, que a aplicação da Emenda Constitucional deve ser feita a partir de janeiro de 2021, quando teve início a sua vigência. Até dezembro de 2020, deverá incidir a contribuição conforme preconiza a Lei Estadual nº 8.633/2005. Recurso inominado conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, 24, XII, §1º, §4º, e 149, § 1º,, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021)



    Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. Anoto as seguintes decisões, no mesmo sentido: RE 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/1/2021, RE 908.252-AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020, ARE 1.436.257, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2023, RE 1.433.088, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2023, ARE 1.426.475, rel.. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente